Tribunal: TJSP
Processo: 2074440-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO Pedido de Tutela Recursal Provisória de Urgência – Mandado de Segurança – Processo de cassação – Ausência do risco de irreversibilidade da decisão agravada - Produção de provas – Indícios de nulidade na condução do procedimento administrativo – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000086447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2074440-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que são agra-
vantes VANDERLEY CAVALCANTE DA SILVA e JOELSON ALVES DOS
SANTOS, é agravado ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2074440-69.2019.8.26.0000/50000 - Mauá
2
AGRAVO INTERNO EM TUTELA RECURSAL PROVISÓRIA
No 2074440-69.2019.8.26.0000/50000.
Agravante: VANDERLEY CAVALCANTE DA SILVA e outros
Agravada:
ATILA MONTEIRO JACOMUSSI
VOTO No 29.269.3
AGRAVO INTERNO Pedido de Tutela Recursal Provisória de
Urgência Mandado de Segurança Processo de cassação
Ausência do risco de irreversibilidade da decisão agravada -
Produção de provas Indícios de nulidade na condução do
procedimento administrativo Decisão agravada mantida
Recurso de agravo interno desprovido.
Agravo interno tirado de decisão monocrática que deu pro-
vimento a pedido de concessão de tutela provisória para suspender o trâmite
do Processo de Cassação no 2.472/2019, até o julgamento do recurso de ape-
lação interposto pela impetrante.
Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante
(agravado) pretende que seja determinado que a Comissão Processante pro-
mova a oitiva de todas as testemunhas arroladas no processo de cassação, e
produção de prova pericial sobre os contratos; negada a segurança, o impe-
trante apresentou pedido de efeito suspensivo, ao qual foi dado provimento
por decisão monocrática desta Relatoria; 1 daí o presente agravo interno.
Alega a agravante que a decisão agravada “é irreversível,
na
medida em que suspende o julgamento
da Câmara Municipal até o julgamento

do recurso de apelação interposto ”; não existiam ilegalidades flagrantes no
processo de cassação para sua suspensão pelo Judiciário; não existe alegação
de superfaturamento que motive a produção de prova pericial; não há qualquer
1 DM 191/194.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2074440-69.2019.8.26.0000/50000 - Mauá
3
relevância para o desfecho da acusação saber se houve superfaturamento ou
verificar se a letra no caderno manuscrito é do apelante (agravado); o julga-
mento de “crimes de responsabilidade
tem índole política ”, desnecessário o
formalismo presente no processo judicial; o indeferimento das provas se deu
por decisão fundamentada, “facultando-se
ao acusado sua produção por ou -
tros meios ”, o que afasta o cerceamento de defesa. Requer a reconsideração da
decisão e o processamento do recurso com julgamento pela E. Câmara”.
O agravado apresentou contraminuta. 2
Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Alega o agravante que a decisão que determinou a suspen-
são do processo de cassação é irreversível, sem, contudo, apontar de forma ob-
jetiva em que situação consistiria a irreversibilidade.
Ademais, ao contrário do alegado, a decisão de suspender o
processo tem natureza cautelar e visa preservar o objeto da lide até o julga-
mento da apelação, ocasião em que, caso seja mantida a sentença de improce-
dência, o processo administrativo poderá ser retomado pela Câmara Municipal
de Mauá.
Também não há falar em interferência indevida do Judiciário
na atividade do Legislativo. A decisão agravada não enfrentou questão de mé-
rito do processo de cassação, apenas concedeu medida acautelatória (sus-
pensão do processo administrativo) diante de indícios de ilegalidade na condu-
ção do processo.
2 Contraminuta fls. 35/45 do incidente (50000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2074440-69.2019.8.26.0000/50000 - Mauá
4
Quanto à pertinência e essencialidade da produção das pro-
vas requeridas no processo de cassação, conforme já mencionado na decisão a-
gravada, há elementos que evidenciam a existência de nulidade na condução do
procedimento administrativo, como, por exemplo, o indeferimento de prova
testemunhal com fundamento em manifestação da testemunha de desconheci-
mento dos fatos. A questão será melhor analisada quando do julgamento do
recurso de apelação.
Por todo exposto, confirma-se a decisão agravada. É como
voto.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR.